Tribunal: TJSP
Processo: 0038976-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – FRAGILIDADE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – Sentença de 1o Grau confirmada por Acórdão desta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, de forma que este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar o presente writ. A pretensão de afastamento de

Ementa:
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – FRAGILIDADE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – Sentença de 1o Grau confirmada por Acórdão desta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, de forma que este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar o presente writ. A pretensão de afastamento de ordem proferida pelo MM. Juízo de 1a Instância, confirmada em 2o Grau, somente poderá ser reexaminada em sede de Revisão Criminal.
Ordem não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038976-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante/paciente
CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO MOSCARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
presente Habeas Corpus, determinando-se a extração de cópia da inicial e desta
decisão, com encaminhamento à Defensoria Pública, com atribuição junto à 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, para conhecimento e eventual interposição de
revisão criminal em favor do ora paciente, caso entenda pertinente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
2
Habeas Corpus no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
Impetrante/Paciente: Claudio Henrique Araújo Moscardini
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.322
HABEAS CORPUS
LATROCÍNIO TENTADO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
DEFINITIVA

FRAGILIDADE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO NÃO
CONHECIMENTO Sentença de 1o Grau confirmada por
Acórdão desta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento
do recurso de apelação interposto pelo paciente, de forma
que este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e
julgar o presente writ. A pretensão de afastamento de ordem
proferida pelo MM. Juízo de 1a Instância, confirmada em 2o
Grau, somente poderá ser reexaminada em sede de Revisão
Criminal.
Ordem não conhecida, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Cláudio Henrique Araújo Moscardini, com pedido liminar, apontando o MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos como
autoridade coatora, nos autos da ação penal n.o 0001383-67.2017.8.26.0535.
Aduz o impetrante/paciente que sofre constrangimento ilegal
decorrente da r. sentença que o condenou por tentativa de latrocínio, à pena
de 10 anos de reclusão, em regime fechado, a despeito da ausência de
elementos probatórios mínimos.
Alega que não se caracterizou o crime de latrocínio, pois não
houve a morte da suposta vítima, bem como foi obrigado a assinar papéis na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
3
Delegacia sem saber sequer o seu teor.
Requer a concessão da ordem, para que seja acolhido seu pedido
de habeas corpus com revisão criminal, para que seja absolvido por
insuficiência probatória (fls. 2/5).
Não houve pedido liminar (fls. 8).
Prestadas as informações da digna autoridade, dita coatora (fls.
13/14), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não
conhecimento da impetração (fls. 42/45).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária
em 17 de novembro de 2020, in verbis:
"Segundo consta nos autos, no dia 31 de maio de 2017, o paciente foi preso
em flagrante porque, juntamente com os corréus Fernando Alves de Fiqueiredo e Cleber
Alexandre Rodrigues e previamente ajustados com o adolescente Abel Augusto dos Santos
Silva, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de
arma de fogo e arma branca (facas), contra as vítimas Edson Raul Santos Flores e
Giovanny Ridder Toco Mejia, a quantia em dinheiro no valor de R$ 2.974,00 (dois mil
novecentos e setenta e quatro reais) e 10,00 (dez) Euros, de propriedade da primeira vítima
e como consequência da violência tentaram matar os policiais militares Carlos Cabral de
Freitas e Carlos Eduardo Alves de Moraes, não consumando o delito por circunstâncias
alheias às suas vontades.
"Realizada Audiência de Custódia em 01 de junho de 2017, foi convertida a
prisão em flagrante em preventiva.
"O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 23 de junho de
2017 como incurso no artigo 157, §3o, parte final, c.c. artigo 14, II, em concurso material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
4
c.c. artigo 244-B da Lei 8.069/90.
"A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2017, sendo determinada a
citação do paciente e corréus.
"Apresentadas defesas preliminares, foi mantida a decisão que recebeu a
denúncia, sendo designada a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de
dezembro de 2017, às 14:00 horas.
"Finda a fase de instrução criminal, em 22 de fevereiro de 2018 o paciente foi
condenado como incurso no artigo 157, §3o, parte 2, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, a cumprir em estabelecimento prisional a
pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-
multa, não podendo apelar em liberdade.
"Transitou em julgado para o Ministério Público em 23 de março de 2018.
"Foi expedida guia de recolhimento provisória, tendo sido a mesma
cadastrada sob no PEC 0006689-55.2018.8.26.0996.
"O paciente interpôs recurso de apelação.
"Por v. acórdão datado de 29 de maio de 2019, foi negado provimento ao
recurso.
"Transitou em julgado para efeito de 2a. instância para o Ministério Público
em 24 de junho de 2019 e para a Defesa em 12 de julho de 2019.
"Os autos se encontram em fase de elaboração de cálculo de multa e taxa
judiciária.
"Essas as informações que entendi pertinentes." (fls. 13/14).
A ordem não comporta conhecimento.
Com efeito, quanto à almejada reforma da r. sentença em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
5
cumpre observar que tal objetivo não se ajusta à via sumária e urgente do
writ, que, por seus restritos limites de cognição, não pode ser transformada
em instância revisora de decisão condenatória, mediante a qual se discutem
fatos e questões de direito, ainda mais com trânsito em julgado.
A matéria in casu já foi alvo de análise perante esta instância
revisora, de forma que o paciente já obteve a prestação jurisdicional a que
tinha direito.
Assim, como claramente se vê, a insuficiência probatória a
amparar
o
desfecho
condenatório,
considerado
ilegal
pelo
impetrante/paciente, passou a ser resultante da confirmação por este Egrégio
Tribunal, convertida, por isso, em autoridade coatora.
O artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal, insculpido no
princípio de hierarquia, preceitua que a violência ou coação ilegal somente
pode ser objeto de habeas corpus se impetrado perante Juízo ou Tribunal de
grau jurisdicional superior ao da autoridade apontada como coatora, que, no
caso, é o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo
105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.
Assim, verifica-se que este Tribunal é incompetente para conhecer
e julgar este pedido de habeas corpus impetrado contra decisão proferida
nessa mesma segunda instância, até porque entendimento diverso
possibilitaria a hipótese de conceder o Tribunal writ contra si mesmo.
Dessa forma, "não pode tomar conhecimento de um pedido de
habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou
implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade física do paciente"
(Constituição Federal. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
6
Direito Processual Penal ed., Bookseller, 1997, atualizada por Victor Hugo
Machado da Silveira, vol. IV, n°. 1198, pág. 377).
Nesse sentido: RTJ, 103/147-1006; 104/635, 130/1046 e 165/258;
RSTJ, 10/96, 64/71 e 82/286; JSTJ, 2/270; RT, 533/309, 576/365, 699/322 e
708/371; RJDTCrimSP, 9/180 e 22/505).
Por outro lado, JÚLIO FABBRINI MIRABETE, analisando a
competência do Superior Tribunal de Justiça, após a Emenda Constitucional
n° 22, que deu nova redação ao artigo 105, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, prelecionava que "a essa Corte [STJ] competente
julgar 'habeas corpus' cujo coator é qualquer tribunal, exceto os Superiores,
ou seja, Tribunais de Alçada, Tribunais de Justiça, Tribunais de Justiça
Militar Estadual, Tribunais Regionais Federais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral." (in "Código de Processo Penal Interpretado", 10a edição,
2003, Editora Atlas, pág. 1729).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, já assentou ser
"inadmissível o conhecimento e concessão de 'habeas corpus' pelo mesmo
Tribunal de 2o Grau, cassando a decisão anterior de sua Câmara
reconhecendo a prescrição, se o último pedido tem os mesmos fundamentos
do anterior, cuja decisão transitara em julgado. Julgado o 'habeas corpus'
pelo Tribunal 'a quo', a decisão ficou sujeita a recurso ordinário a ser
submetido a jurisdição de outro Tribunal." (5a Turma, HC n° 1189/MG, Rel.
Jesus Costa Lima).
A pretensão de afastamento de ordem proferida pelo MM. Juízo
de 1a Instância, confirmada em 2o Grau, somente poderá ser reexaminada
oportunamente em sede de Revisão Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038976-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38.322
7
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Por fim, considerando que o paciente solicita a nomeação da
Defensoria Pública para interpor revisão criminal em seu favor, nos termos do
art. 621 do Código de Processo Penal, determina-se a extração de cópia da
inicial e desta decisão com encaminhamento à Defensoria Pública com
atribuição junto à 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, para
conhecimento e eventual providência, caso entenda necessário.
Ante o exposto, pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus, determinando-se a extração de cópia da inicial e desta decisão, com
encaminhamento à Defensoria Pública, com atribuição junto à 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, para conhecimento e eventual
interposição de revisão criminal em favor do ora paciente, caso entenda
pertinente.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR